Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-81.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709087-81.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA RAMOS DA COSTA EMBARGADO: TIM S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, Fabiana Ramos da Costa em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso inominado por ela interposto, em razão de sua deserção. Nos embargos de declaração em id. 75875919, a embargante alega que houve omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, alegando que tal pedido pode ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição; alega, ainda, que houve omissão quanto ao princípio da primazia do julgamento do mérito. Requer, assim, a concessão da gratuidade de justiça e, desta forma, que seja afastada a deserção e a condenação ao pagamento de custas e honorários. Subsidiariamente, requer seja concedido o prazo de 48 horas para a complementação do preparo recursal. Subsidiariamente, ainda, requer sejam reduzidos os honorários advocatícios ao mínimo legal. Contrarrazões em id. 76288208. É o relatório. Decido. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Portanto, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. Na hipótese, não se evidenciam as omissões apontadas. Com relação à omissão quanto à gratuidade de justiça, a recorrente não realizou tal pedido em sede recursal, de modo que não houve omissão quanto à sua análise e, assim, correta a decisão de não conhecimento do recurso em razão da deserção, assim como a condenação da recorrente, ora embargante, ao pagamento das custas e honorários. Tampouco houve omissão quanto ao princípio da primazia do julgamento do mérito, considerando que só é possível tal julgamento quando preenchidos os pressupostos legais, dentre os quais, em sede de recurso inominado, se encontra o devido preparo ou a dispensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. No que concerne ao pedido de concessão de prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo, não deve ser acolhido, pois o art. 1.007, §2o, do CPC é inaplicável aos Juizados Especiais, em razão da regra especial prevista no art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995. Importante destacar que é assente o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT de que o art. 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos juizados especiais (Acórdãos 1668399 e 1643360); no mesmo sentido são os Enunciados n. 80 e 168 do FONAJE: ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL). ENUNCIADO 168 – Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF). Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários ao mínimo legal, além de não constituir a via dos embargos de declaração a via adequada para tal pedido se ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco há interesse recursal, considerando que os honorários já foram fixados no mínimo legal previsto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para rejeitá-los. Intimem-se. Precluso prazo recursal da presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora